Tribunal: TJPA
Processo: 0002124-04.2005.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002124-04.2005.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CRISTAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS EXECUÇÕES EM TRÂMITE CONTRA A MESMA EXECUTADA. ART. 1º, §2º, DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal n.º 0002124-04.2005.8.14.0005, proposta em face da empresa Cristal Comércio de Móveis Ltda - ME, ao fundamento de ausência de interesse de agir em razão do baixo valor individual da execução (R$ 4.400,83), com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e na tese firmada no Tema 1184 do STF. O Apelante sustenta a inaplicabilidade dos fundamentos utilizados pela sentença, em razão da existência de múltiplas execuções fiscais contra a mesma devedora, cujo valor consolidado ultrapassa R$ 1.483.213,83, e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base no baixo valor individual da dívida executada, mesmo diante da existência de diversas outras execuções fiscais em trâmite contra o mesmo devedor, cujo valor consolidado supera o limite previsto na Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1184 da Repercussão Geral do STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que observadas medidas prévias como tentativa de conciliação e protesto da dívida.

A Resolução CNJ nº 547/2024, embora de natureza administrativa, fornece critérios objetivos para aferição do "baixo valor", sendo aplicável como parâmetro interpretativo da utilidade e da necessidade da atuação judicial no caso concreto.

O §2º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024 determina expressamente que, para aferição do valor que define a presença ou ausência de interesse de agir, devem ser considerados os valores consolidados de todas as execuções em face do mesmo devedor.

A sentença recorrida desconsiderou o valor global dos débitos da executada, que ultrapassa R$ 1.483.213,83, e ignorou a existência de pelo menos outras quatro execuções fiscais em trâmite contra a mesma empresa, violando a diretriz normativa que exige consideração do passivo consolidado.

A persecução judicial de crédito tributário cujo valor global é expressivamente superior ao limite previsto para extinção por baixo valor configura interesse de agir da Fazenda Pública e atende ao princípio da eficiência administrativa, objetivo justamente tutelado pela jurisprudência do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O interesse de agir em execução fiscal não deve ser aferido apenas com base no valor individual da dívida, devendo-se considerar o montante consolidado das execuções fiscais propostas contra o mesmo devedor.

A Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 do STF não autorizam a extinção de execução fiscal quando o valor consolidado do débito supera significativamente o limite previsto para a caracterização de "baixo valor".

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir exige a observância das condições e limites estabelecidos no art. 1º, §2º, da Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente quanto à soma dos débitos do mesmo executado.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §2º; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Exlentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgameto de Plenário Virtual realizada no período de 22.09.2025 até 29>09.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarâes Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal de número 0002124-04.2005.8.14.0005, movida contra
CRISTAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
. A decisão de primeiro grau baseou-se na aplicação da
Resolução CNJ nº 547/2024
e da tese firmada no
Tema 1184 do STF
, considerando o baixo valor individual da execução (R$ 4.400,83) para extinguir o feito por ausência de interesse de agir.

Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso, argumentando que a r. decisão não merece prosperar. A Fazenda Pública Estadual sustenta a não observância dos requisitos estabelecidos pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente no que se refere à aferição do
"baixo valor"
.

Aduz que o M.M. Juízo de 1º Grau desconsiderou o
valor consolidado global atualizado devido pela executada, que monta a R$1.483.213,83
, superando, portanto, de forma expressiva, os limites para a extinção por baixo valor previstos na legislação e na referida Resolução. Menciona, ainda, a existência de outras execuções fiscais em trâmite contra a mesma executada, o que reforça a necessidade de considerar o valor consolidado.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, dando-se prosseguimento ao feito executivo.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

No mérito
, a presente controvérsia gravita em torno da adequação da extinção de uma execução fiscal por ausência de interesse de agir, em face do alegado
"baixo valor"
do crédito. Esta análise deve ser feita à luz das recentes e relevantes diretrizes do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça.

É assente o entendimento de que o excessivo volume de execuções fiscais, muitas delas de valores modestos, representa um significativo gargalo para a eficiência do Poder Judiciário. Foi para enfrentar essa realidade que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208)
, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, estabeleceu um novo paradigma, firmando a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis." (
RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024
)

O que se depreende do
Tema 1184 do STF
é a clara legitimação da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, fundamentada no
princípio da eficiência administrativa
. O Pretório Excelso reconheceu que o custo da máquina judiciária para a recuperação de créditos de valor ínfimo pode ser desproporcional e ineficiente, especialmente diante da existência de meios extrajudiciais de cobrança, como o protesto.

Em consonância com essa diretriz do STF, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Resolução CNJ nº 547, de 22 de fevereiro de 2024
. Por mais que esta Resolução possua caráter eminentemente administrativo-diretivo e que o Conselho Nacional de Justiça não detenha competência para legislar sobre matéria processual – prerrogativa que cabe ao Poder Legislativo –, ela serve como um
valioso parâmetro para os magistrados avaliarem a existência de utilidade e interesse processual a partir de um critério econômico
.

A Resolução reflete a preocupação com a desproporção entre o custo da execução e o valor a ser recuperado, em conformidade com o princípio da eficiência administrativa, atuando como um guia para a interpretação e aplicação das teses de repercussão geral.

No caso concreto, o juízo
a quo
extinguiu a execução fiscal de número 0002124-04.2005.8.14.0005, que possui valor original de R$ 4.400,83, com base na premissa de \"baixo valor\" e ausência de interesse de agir, aplicando a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 do STF.

Contudo, o Apelante demonstrou de forma inequívoca que a executada,
CRISTAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
, possui dívidas tributárias que superam em muito o valor de R$ 10.000,00.

Somando-se a isso, o presente juízo verificou a existência dos processos de execução fiscal de números:
0001761-17.2005.8.14.0005, 0002112-87.2005.8.14.0005, 0002128-41.2005.8.14.0005 e 0003399-51.2006.8.14.0005
, que, somados à presente execução, perfazem um
valor muito superior ao mínimo previsto na Resolução 547/2024
. Esta informação foi expressamente consignada pela Procuradoria do Estado na Petição de Apelação.

Ora, o
Art. 1º, §2º, da Resolução CNJ nº 547/2024
é explícito ao determinar que
"Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado."

A decisão de primeira instância, ao se ater unicamente ao valor individual de R$ 4.400,83 da execução em tela, desconsiderou flagrantemente essa diretriz fundamental da própria norma que utilizou como fundamento. Nesse cenário, não há que se falar em ausência de interesse de agir da Fazenda Pública. A persecução judicial de um crédito dessa monta é manifestamente útil, necessária e plenamente justificável sob a ótica do princípio da eficiência administrativa e do interesse público na recuperação do patrimônio.

Manter a extinção da presente execução, ignorando o volume expressivo do passivo fiscal consolidado da executada, seria ir de encontro à própria finalidade do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, que visam a uma gestão processual eficiente, mas que não se presta a inviabilizar a cobrança de valores significativos da dívida ativa. O Estado do Pará possui, evidentemente, interesse em prosseguir com a cobrança de um crédito que, em sua totalidade, não se enquadra na categoria de \"baixo valor\".

Diante do exposto, entendo que a r. sentença merece reforma. O interesse de agir do Apelante resta plenamente configurado, uma vez que o valor consolidado dos débitos da executada supera, com enorme margem, os patamares que justificariam a extinção do processo por ineficiência na cobrança judicial.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
da apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal de número 0002124-04.2005.8.14.0005.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 07/10/2025